Tribunal: TJSP
Processo: 1092416-97.2019.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Maria do Carmo Honorio
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000776852
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1092416-97.2019.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
TONY ARAZI, é embargado AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO PAZINE NETO
(Presidente sem voto), VIVIANI NICOLAU E CARLOS ALBERTO DE SALLES.
São Paulo, 23 de setembro de 2020.
MARIA DO CARMO HONÓRIO
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1092416-97.2019.8.26.0100/50000 - FAB
2
Embargos de Declaração Cível no 1092416-97.2019.8.26.0100/50000
Embargante: Tony Arazi
Embargado: Amil Assistência Médica Internacional S.A.
Comarca: São Paulo
V. 3186
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
CONTRADIÇÃO.
INOCORRÊNCIA.
PRETENSÃO
DE
REANÁLISE
DO
CONJUNTO
PROBATÓRIO.
EFEITOS
INFRINGENTES.
INADMISSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.
Trata-se de Embargos de Declaração opostos contra o v. Acórdão
de págs. 198/205, por meio do qual foi dado provimento ao recurso da embargada
para, reconhecendo a licitude da rescisão contratual, julgar improcedente o pedido
inicial.
É a síntese do necessário.
VOTO.
Conheço dos Embargos, porquanto tempestivos, mas nego-lhes
provimento, por não vislumbrar a existência de nenhuma contradição que justifique
a declaração pleiteada.
Todo o conjunto probatório, especialmente o fato de a
correspondência não ter sido recebida pessoalmente pelo embargante, foi
detidamente analisado para a formação da convicção que deu ensejo à decisão
embargada.
Conforme ficou consignado no acórdão, não há exigência legal para
que a notificação seja pessoal, principalmente em uma hipótese como a dos autos,
em que ela foi enviada ao endereço fornecido pelo ele próprio quando da assinatura

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1092416-97.2019.8.26.0100/50000 - FAB
3
do contrato e que é o mesmo da sua qualificação na petição inicial, de tal modo que,
preenchidos todos os requisitos, a rescisão é mesmo lícita.
Dessa forma, estando o silogismo estruturado de forma coerente,
não existe nenhuma premissa equivocada que justifique a declaração pleiteada.
A propósito, o Colendo Superior Tribunal de Justiça tem entendido
que, “se os fundamentos do acórdão recorrido não se mostram suficientes ou
corretos na opinião do recorrente, não quer dizer que eles não existam. Não se pode
confundir ausência de motivação com fundamentação contrária aos interesses da
parte, como ocorreu na espécie. Violação do art. 489, § 1o, do CPC/2015 não
configurada” (AgInt no REsp 1.584.831/CE, 2a Turma, Rel. Min. Humberto
Martins, j. 14/6/2016).
Na realidade, o embargante quer dar efeitos infringentes aos
embargos de declaração, o que é inadmissível por esta via processual.
Nessas condições, REJEITO OS EMBARGOS, persistindo o v.
Acórdão tal como está lançado.
MARIA DO CARMO HONÓRIO
Relatora